Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 206, §2o, DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRAZO DE 24 HORAS.
1. Conforme o art. 206, § 2o, da Resolução da ANEEL, o prazo máximo para reestabelecimento de energia é de 1 (um) dia útil.
2. Por se tratar de empresa do ramo alimentício, resta demonstrado perigo de dano na manutenção de ausência de fornecimento de energia no local.
3. Recurso provido.